Tribunal: TJDFT
Processo: 0718435-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718435-09.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A AGRAVADO: GERALDO EVANGELISTA ALVES NETO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedidos de tutela de urgência interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a decisão ID origem 155823613, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0707374-21.2018.8.07.0003, movida em desfavor de GERALDO EVANGELISTA ALVES NETO. Na ocasião, o Juízo indeferiu as pesquisa por bens em nome do executado, ora agravado, no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS e na Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, nos seguintes termos: O exequente requer que sejam realizadas pesquisas nos sistemas BACENJUD CCS e Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, na tentativa de localizar bens do devedor. É a síntese. DECIDO. Ocorre que essa medida é inútil, porque já houve quebra do sigilo fiscal dos devedores, de modo que se infere de suas declarações de imposto de renda a inexistência de operações imobiliárias por eles realizadas. [...] Portanto, à falta de utilidade da medida, indefiro o pedido de pesquisa. De igual forma, a medida não se revela útil, uma vez que se trata de mera informação de cadastro existente. Se, hipoteticamente, constasse vínculo com instituição bancária, a medida subsequente seria nova consulta ao sistema SisbaJud, para bloqueio de valores. [...] Ante o exposto, indefiro o pedido de pesquisa. Intime-se a parte exequente, no prazo de 5 dias, para indicar objetivamente outros bens da parte devedora passíveis de constrição, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Nada sendo requerido, retornem-se os autos ao arquivo. Nas razões recursais, o agravante informa que foram realizadas pesquisas em Cartórios de Imóveis do Distrito Federal (ID origem 22097975), no Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD (IDs origem 27683945 e 56353121), no Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD (ID origem 27683847) e no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD (IDs origem 27683821 e 56353132), com resultados negativos. Registra que, em vista disso, o Juízo de 1o Grau determinou a suspensão do processo com base no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC (decisão ID origem 58424590). Noticia que, finalizado o prazo de suspensão, efetuou novas pesquisas extrajudiciais, sem êxito, e requereu ao Juízo novas buscas nos Sistemas, ocasião em que foi deferida apenas a consulta via SISBAJUD, também sem sucesso (ID origem 149084604). Consigna que foi foi determinada a busca por imóveis via Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, cujo resultado foi negativo (ID origem 155121916). Diante desse contexto, defende ter direito à consulta no CCS e na DOI, a fim de identificar os relacionamentos do agravado perante o Sistema Financeiro Nacional. Argumenta, ainda, que o pleito encontra guarida no princípio da colaboração e em julgados deste eg. Tribunal de Justiça e do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de “efeito suspensivo ativo”, a fim de evitar a extinção do feito de origem; b) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja determinada a realização da consulta no CCS e na DOI, com a consequente expedição de ofício às instituições financeiras para que indique a natureza do bem ou o valor das operações encontradas; e, c) no mérito, o seu provimento, nos termos acima. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de “efeito suspensivo ativo” para evitar a extinção do feito de origem, expressão comumente utilizada para se referir à “antecipação dos efeitos da tutela”, observa-se que o agravante pretende o sobrestamento da decisão recorrida. Considerando, porém, que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar[1], bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o referido pleito como efeito suspensivo. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam o sobrestamento da decisão recorrida. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o agravante iniciou a Execução em evidência em 15/5/2018, com vistas a obter do agravado o pagamento dos encargos atinentes à Cédula de Crédito Bancário n. 004.213.833 vencidos em 4/12/2017 e 11/12/2017 (petição inicial ID origem 17167869). Como a dívida não foi paga e não foram localizados bens passíveis de constrição, o Juízo de 1o Grau determinou a suspensão do feito por 1 (um) ano, a contar de 9/3/2020 (decisão ID origem 58424590). E, conforme previsto no art. 921 do CPC, findo o prazo de suspensão, o prazo prescricional – que é de 3 (três) anos para a Execução de Cédula de Crédito Bancário – volta a fluir de forma automática, caso o exequente se mantenha inerte. Cabe ressaltar que a mera renovação de diligências pelo exequente, sem efetividade, como ocorreu na hipótese em exame, não interfere no regular fluxo do interstício. De toda sorte, constata-se que não há risco de dano decorrente da imediata produção de efeitos da decisão recorrida, de maneira tal que inviabilize aguardar o convencimento a ser formado em cognição exauriente quando do julgamento do mérito recursal, pois a prescrição trienal não está iminente. Outrossim, o processo poderá ser desarquivado a qualquer momento se encontrados bens penhoráveis, cuja constrição interromperá a prescrição (art. 921, §§ 3o e 4o-A, CPC). Da mesma forma, por não vislumbrar perigo da demora nesse momento, tenho que o outro pleito formulado em sede de tutela de urgência, consistente na realização da consulta no CCS e na DOI, com a consequente expedição de ofício às instituições financeiras para que indique a natureza do bem ou o valor das operações encontradas, também não merece amparo. Isso porque, para a antecipação dos efeitos da tutela, o art. 300, caput, do CPC exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra “Código de Processo Civil comentado”, lecionam que: No CPC/1973, dada a natureza eminentemente cautelar do CPC/1973 558, o relator poderá, a qualquer tempo, enquanto não julgado o agravo, dar efeito suspensivo ao recurso. O atual CPC não possui nenhum dispositivo que permita conclusão em sentido contrário. (20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, fl. 1.272).